Tribunal: TJDFT
Processo: 0034669-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO VERBA HONORÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS,
1. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa em decorrência da legislação escolhida pelo juízo para a solução do caso concreto. Ademais, a Lei no 6.138/18 é de uso corriqueiro em demandas similares, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao art. 10, do CPC
2. A sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada.
3. Não há qualquer norma no ordenamento jurídico que exija prévia ação demolitória para que a Administração possa promover a demolição de obras irregulares. A única exigência é aquela prevista no art. 133, § 4o, da Lei Distrital no 6.138/18, que exige a prévia intimação demolitória quando se tratar de obra ou edificação não passível de regularização.
4. Caso a pretensão do apelante gere resultado que faça com que a verba honorária fixada em seu favor seja majorada, não há como acolher tal pretensão, sob pena de reformatio in pejus.
6. Provido parcialmente o recurso de apelação da parte ré, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios .
7. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido. Apelo do autor prejudicado.